Tribunal: TJMT
Processo: 1015854-34.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015854-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MARIA DAS GRACAS GOMES NERES - CPF: 038.794.891-06 (PACIENTE), MARIA DAS GRACAS GOMES NERES - CPF: 038.794.891-06 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA - GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A demonstração concreta de fundada suspeita de que a pessoa esteja inserida das hipóteses previstas nos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, autoriza a abordagem e busca pessoal do agente.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A reincidência evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente
Maria das Graças Gomes Neres
,
em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A impetrante sustenta evidente ilegalidade na prisão em flagrante, em razão da inexistência de fundadas suspeitas a possibilitar a busca pessoal da paciente, bem como que a decisão que decretou a segregação cautelar é desprovida de fundamentação idônea.

Pede a concessão definitiva da ordem, para a revogação da prisão preventiva da paciente, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pelo Relator Plantonista, Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro (Id. 174655197).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 174705219).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 177535181, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta a ilegalidade da prisão, em razão da inexistência de fundadas suspeitas a possibilitar a busca pessoal da paciente.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, no dia 07/07/2023, por volta das 20h30min, ao ser visualizada pela polícia em frente a uma residência conhecida como ponto de venda e distribuição de entorpecentes no município de Pontes e Lacerda, a paciente, após ter apresentado suspeita, diante do desvio de trajeto, foi abordada e, realizada a busca pessoal, foi encontrada em sua posse material entorpecente (pasta base de cocaína), balança de precisão e quantia em dinheiro, ocasião em que foi presa em flagrante.

Realizada audiência de custódia, no dia 08/07/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Pois bem.

Não obstante as alegações da impetrante, não há falar em ilicitude na busca pessoal, pois a atuação policial se deu em razão da paciente ter agido de forma suspeita, em localidade conhecida como ponto de traficância, que ao avistar a guarnição da força tática mudou sua trajetória, tentando retornar para o interior do terreno, o que demonstra a existência de justa causa para tanto.

Conforme consta da decisão que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva da paciente, ao ser abordada, foi apreendida em sua posse 04 (quatro) unidades de pasta base de cocaína, acondicionada em papelotes, balança de precisão e quantia em dinheiro, no montante de R$ 1.314,00 (um mil trezentos e quatorze reais).

Esse motivo, demonstra fundadas razões para a busca pessoal, nos moldes da exigência capitulada nos artigos 240, §2º e 244, do CPP, portanto, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prisão.

Sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL POR GUARDAS MUNICIPAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Guardas municipais, durante patrulhamento, receberam informações de dois transeuntes, de que um determinado indivíduo estaria, naquele momento, agindo de forma suspeita perto do local onde se encontravam. Ao avistar a viatura, o indivíduo, ora agravante, apresentou nervosismo, reforçando as informações recebidas. Durante a busca pessoal, foram encontradas 100 porções de maconha e 150 de cocaína. 2. As circunstâncias acima delineadas constituem um quadro fático característico de flagrante delito, notadamente tráfico de drogas, justificando a atuação excepcional dos guardas municipais, nos termos dos arts. 240, § 2º, 244 e 301 do Código de Processo Penal - CPP.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 786.259/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023; AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023; AgRg no HC n. 780.370/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.3. Agravo desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 773243 SP 2022/0303580-1, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROPORÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 4. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. 5. Não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação a eventual condenação que o agente poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em habeas corpus, concluir que ele fará jus à pena mínima do delito cometido, especialmente se consideradas as circunstâncias do caso. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 685437 SC 2021/0250790-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021) (destaquei)

Outrossim, como pontuado na decisão liminar, “
a questão da suposta ilegalidade da busca pessoal realizada na beneficiária, tem-se que esta é matéria tipicamente meritória a ser devidamente apurada em eventual instrução processual, não cabendo a esta Corte, neste momento, em antecipação ao juízo natural, cuidar da valoração das provas
.”

Do mesmo modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a decretação da prisão preventiva, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, representados pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram a ocorrência, o termo de apreensão e auto de constatação preliminar, além da necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela apreensão de substância entorpecente.

Com efeito,
o magistrado agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque os efeitos colaterais gerados pelo crime imputado ao indiciado (tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

O tráfico de entorpecentes é equiparado ao crime hediondo. No caso concreto, pela natureza do delito em comento, que pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive nas residências e afins, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afigura-se inócua, aliada ao fato de ser presumível que, caso a paciente seja colocada em liberdade, continuará a delinquir, já que nem mesmo a tornozeleira eletrônica a inibiu do cometimento de novos delitos.

No mais, a necessidade da segregação cautelar também decorre da reiteração delitiva da paciente, tendo em vista o histórico criminal da paciente, que demonstram diversas ações penais em que ela figura como ré, inclusive, o executivo de pena pela condenação pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (PEP n. 0005548-91.2017.8.11.0013).

Nesse sentido, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
– DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE APONTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A TRAFICÂNCIA DE DROGAS –
REINCIDÊNCIA DELITIVA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
– INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente nas circunstâncias da prisão, aliadas à reincidência do agente, existindo o risco efetivo de reiteração criminosa.
As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1014572-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022) (destaquei)

Desse modo, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023